Tribunal: TJBA
Processo: 8034934-27.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034934-27.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA CELIA MIRANDA CARVALHO e outros (2)

Advogado(s)
:
ADILSON MIRANDA DE OLIVEIRA, ADILSON MIRANDA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: LYCIA MARIA VIEIRA CARVALHO registrado(a) civilmente como LYCIA e outros (5)

Advogado(s)
:
MARIA JOSE DE JESUS

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÕES E OMISSÕES. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PEDIDO INADEQUADO DE REFORMA DA PARTILHA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

II - A alegação de contradição quanto à aplicação do art. 11, II, da Lei nº 8.245/91 não prospera, uma vez que o acórdão embargado analisou adequadamente a sub-rogação sucessória em relação aos direitos locatícios, fundamentando corretamente a legitimidade das embargadas.

III - Inexiste omissão quanto aos aspectos relacionados à personalidade jurídica da empresa locatária e aos direitos sucessórios, tendo o acórdão tratado especificamente da questão possessória e da transmissão hereditária conforme o ordenamento jurídico.

IV - A pretensão de reforma da partilha não constitui objeto dos embargos de declaração, configurando pedido inadequado e estranho à finalidade do recurso horizontal.

V - Evidencia-se que a pretensão dos embargantes é, em verdade, rediscutir o mérito da causa, o que não se admite pela via estreita dos embargos declaratórios.

VI - Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 8034934-27.2023.8.05.0000
, em que figuram como Embargante
ESPÓLIO DE VALQUÍRIA MIRANDA CARVALHO E FRANCISCO CARVALHO
e como Embargados
LYCIA MARIA VIEIRA CARVALHO E OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.